Tribunal: STF
Processo: SL 274
Classe: SL
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no pedido de extensão de suspensão de liminar. Decisão em que se acolheu o referido pleito, obstando-se a execução de sentença em ação popular ajuizada contra concessionária de serviço público. Legitimidade da autora do pedido reconhecida. Inviabilidade da rediscussão do que foi decidido na apreciação do mérito do pedido de suspensão. Risco à ordem pública evidenciado. Agravo regimental não provido.



    1. Empresa concessionária de serviço público detém legitimidade para postular, em nome próprio, a suspensão de ordem judicial que atinja sua esfera de interesses, sempre tendo em vista a presença dos requisitos legais inerentes a esse tipo de pretensão.



    2. Na análise de pedido de extensão de decisão em que se concedeu pleito suspensivo, não se pode examinar, ainda uma vez, o eventual acerto ou desacerto da pretensão suspensiva dantes apreciada e concedida.



    3. Decisão judicial que venha a dificultar o exercício de serviços prestados pela Administração Pública diretamente ou por meio de seus delegados, interferindo no equilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão, viola a ordem pública, a justificar a suspensão de seus efeitos.



    4. Agravo regimental não provido.